Tribunal: TJES
Processo: 0000593-50.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-50.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: GLORIA PLASTICOS E TECIDOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
– QUEST
ÕES DEVIDAMENTE
TRATADA
S
NOS AUTOS – VÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
E
mbora apontada a existência do
s
vício
s
de
omissão e
contradição
no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

3. A
Terceira Câmara Cível analisou todas as questões trazidas pelo embargante ao concluir pela efetiva ilicitude do objeto pactuado no título executado e, a ausência de concordância com as teses suscitadas não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

4
. R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
o
postos p
or

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

contra
o
v.
acórdão
(
ID n. 5893894),
que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso e
anulou a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais (
ID n. 6049700)
,
alega a existência d
o
s

vício
s

de
omissão
e
contradição
no acórdão,

uma vez que
o magistrado de primeiro grau teria julgado antecipadamente o feito após o

embargado ter dispensado a produção de outras provas e requerido o julgamento antecipado da lide.

Sem c
ontrarrazões
(ID n. 6373399).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

No apelo interposto pela ora embargada NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, foi alegado o cerceamento de defesa pela ausência de oportuni
zação
de manifestação, em réplica, sobre a contestação apresentada pela seguradora denunciada, em especial, sobre o documento acostado à fl. 236 dos autos.

Comprovou-se que o referido documento
“impugnado pela transportadora apelante, acostado à fls. 236 dos autos, refere-se a uma Comunicação, datada de 04/08/2017, supostamente endereçada à ora apelante, cujo conteúdo informa a negativa de indenização pelo sinistro narrado nos presentes autos, em razão do descumprimento das medidas de gerenciamento de risco, contratadas na apólice da empresa segurada”.

Constou do voto condutor (ID n. 5733166) que
“
houve claro equívoco no despacho de fl. 241 ao determinar a intimação da autora/apelada para impugnar a contestação da seguradora denunciada, quando, na verdade, deveria a intimação ser direcionada à transportadora denunciante, agora recorrente, em favor de quem caberia assegurar a faculdade de impugnar a dita contestação”.

Constou ainda que a
pós a apresentação da réplica pela empresa GLÓRIA PLÁSTICOS TECIDOS LTDA, foi designada audiência preliminar na qual as partes dispensaram a produção de outras provas e requereram o julgamento antecipado do mérito (fl. 253), ocasião em que os autos já foram conclusos para prolação de sentença, tudo sem prévia intimação da NORTES TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Por fim, foi ressaltado que
a sentença apelada
utilizou
como razões de decidir,
o
documento acostado à fl. 236
e
as alegações sustentadas pela seguradora denunciada
(SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.)
, em sua contestação.

Assim,
concluiu-se pelo cerceamento de defesa arguido pela NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, para que seja oportunizada à parte a apresentação de réplica à contestação da seguradora denunciada SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

Observa-se que e
mbora apontada a existência do
s
vício
s
de
omissão e
contradição
no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Assim, resta claro que
a Terceira Câmara Cível
analisou todas
a
s
quest
ões trazidas pelo embargante ao concluir pel
o cerceamento de defesa da empresa
NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
e,

a ausência de concordância com as teses suscitadas
não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
inexistem
vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pel
o
embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão ou
obscuridade a ser sanada nesta via recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.